Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731496-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DENISE DE FÁTIMA DE SOUSA CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0733349-46.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 29545283 – pág. 2/7): “TUTELA PROVISÓRIA Não há prova documental de que o valor apontado pela autora é o limite de desconto dos empréstimos consignados, uma vez que estes decorrem de margem consignável verificada pela fonte pagadora, não havendo a probabilidade do direito, a depender de dilação probatória e anexação de certidão da fonte pagadora de que houve extrapolação dos limites com as instituições financeiras indicadas no polo passivo da demanda. NEGATIVAÇÃO DO CRÉDITO Não é caso de impedir o banco demandado de incluir os dados do consumidor em cadastros restritivos em caso de inadimplemento, pois incompatível com o requerimento de suspensão de descontos em folha de pagamento e ausência de intenção de consignar em pagamento o valor do débito. Não se divisa direito de a autora limitar em 30% em folha de pagamento, sem a anuência da instituição financeira, a qual não é obrigada a receber o crédito de forma diversa da prevista em contrato. Ora, o consumidor deve pagar o empréstimo, consignar em juízo ou deixa de pagar e assume os riscos daí decorrentes, de modo que não de divisa o direito a limitar descontos em conta, obrigando o banco a receber de forma diversa da pactuada. Ora, a eventual falta de pagamento das parcelas e a ausência de pedido consignatório, indica que a parte autora não pretende pagar a dívida ou pagar com valores ou forma diversa do que estabeleceu o contrato. Logo, não há como impedir o banco, em caso de inadimplemento das prestações, de inserir os dados da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E LIMITAÇÃO DESTES A princípio, observa-se que não há ilegalidade material na concessão de autorização para desconto de prestações pactuadas em folha de pagamento ou limitar ao valor indicado na petição inicial o qual é aleatório e não leva em consideração a margem consignável prevista na legislação, pois, havia autorização contratual para que a instituição financeira efetuasse os débitos, de modo que os descontos foram autorizados pelo consumidor ao assinar o contrato e usufruir do crédito concedido, nos limites de seu direito patrimonial disponível e com indicação do CET nos contratos anexados aos autos eletrônicos. Deveras, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito pacta sunt servanda. A corroborar tal assertiva é o seguinte precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1555722 / SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), Data do Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação: 25/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO) Na mesma linha de entendimento, confiram-se precedentes desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO. EMPRÉSTIMO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO DIRETO NA CONTA BANCÁRIA. SÚMULA 603 DO STJ. INVIABILIDADE DE RETENÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. DESCONTO PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO REFERIDO LIMITE.CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE SEJA APRESENTADO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA MUTUÁRIA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Devem ser censurados os descontos promovidos pela instituição financeira em conta corrente na qual o mutuário percebe o seu salário, em qualquer extensão, para adimplir os contratos de empréstimo bancário contraídos, ainda que haja cláusula contratual autorizativa nesse sentido, a fim de se preservar a solvência do devedor e garantir-lhe o mínimo existencial, resguardando-se o princípio da dignidade da pessoa humana (Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça). A referida proibição, contudo, não incide nas hipóteses em que são realizados descontos autorizados em conta corrente do consumidor, para pagamento de dívidas oriundas da utilização de cartão de crédito. [...] Não prospera a pretensão indenizatória, uma vez que, além de inexistir controvérsia a respeito da inadimplência da autora, os descontos realizados em sua conta corrente foram realizados com base em contrato por ela pactuado, em que havia autorização para tal forma de pagamento.” (Acórdão no 1095398, 07022896320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CARTÃO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VERBA SALARIAL NÃO COMPROVAÇÃO. [...] 4. Contudo, ausente abusividade, as partes possuem livre disposição para acordar acerca do método de pagamento, de forma que, havendo no contrato cláusula expressa que autoriza débito automático em conta corrente da fatura do cartão de crédito vencida, não há se falar em violação da boa-fé contratual nem vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor. 5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que nos contratos de cartão de crédito, o contrato de adesão com a administradora presume-se aceito quando o consumidor recebe o cartão e o utiliza. 6. Assim, tendo sido juntado aos autos termo de adesão demonstrando a opção do autor pelo cartão BRB Múltiplo, com cláusula expressa de autorização de débito pela Administradora do Cartão na conta corrente da fatura vencida há mais de 10 dias, bem como sendo incontroverso que o autor recebeu o cartão e o utilizou, resta comprovado o aceite quanto aos termos contratuais, não havendo que se falar em abusividade na cláusula que prevê o desconto ou ilegalidade na conduta do réu, que apenas agiu de acordo com as cláusulas contratuais que permitiam o desconto em conta-corrente dos valores em atraso do cartão de crédito do cliente. 7. Não há prova nos autos dando conta que o valor descontado para pagamento de débito de cartão de crédito em atraso, seja decorrente de salário. Pelo contrário há evidência de que o desconto se deu a partir do depósito efetuado na contado apelante em face de empréstimo por este tomado. 7. Apelação do autor conhecida e desprovida.” (Acórdão n.1086566, 07049708320178070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no PJe: 06/04/2018). Diante disso, é caso de indeferimento da tutela provisória para suspender os descontos autorizados em folha de pagamento ou limitação em 30% do valor líquido, pois ausente prova documental da extrapolação da margem consignável. Os descontos referentes aos consignados ficam mantidos na forma contratada até ulterior decisão. Observe ainda a autora o direito à portabilidade das dívidas para buscar taxa mais atrativa. Saliento, por fim, que este TJDFT possui programa destinado ao auxílio de consumidores superendividados, como no caso em análise (Portaria GSVP no 49/2014), com os seguintes critérios: “Art. 2o Considera-se consumidor superendividado apto a participar do Programa SUPERENDIVIDADOS a pessoa física, maior, capaz, de boa-fé, impossibilitada economicamente de pagar o conjunto de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, contraídas por má administração do orçamento familiar ou por acidentes da vida, como, por exemplo, morte, doença, desemprego, divórcio etc., sem o prejuízo do seu sustento e de sua família. Parágrafo único. Estão excluídas do Programa SUPERENDIVIDADOS as dívidas alimentícias, fiscais, habitacionais e profissionais, decorrentes de indenização ou que tenham como credora empresa pública da União Federal, dos estados e do Distrito Federal.” Desse modo, com apoio no art. 300 do CPC, sem prejuízo de nova análise após a defesa, INDEFIRO a tutela de urgência para suspender ou limitar em 30% do valor líquido todos os descontos ora impugnados, pois a margem está sendo observada até prova em sentido contrário. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento e para exibir os contratos celebrados e citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) em tutela de urgência, que sejam suspensas todas as cobranças, seja em folha de pagamento, seja em sua conta corrente, até a resolução da demanda, com a devida apresentação de plano de pagamento, em atenção à Lei no 14.181/21; b) subsidiariamente, caso não acolhido o pedido, que sejam minorados os futuros descontos decorrentes das cédulas de crédito bancário (CC) ao patamar de 30% de seu salário líquido, em atenção ao disposto no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07, bem como o art. 116, §1o e §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/11, sob pena de multa diária; c) em caso de deferimento da tutela de urgência, que seja informado ao Departamento de Gestão da Polícia Civil do Distrito Federal, por se tratar de agente de polícia civil aposentada, na pessoa de seu Diretor Fernando César Lima de Souza, sobre a determinação judicial de cessar ou minorar os descontos na sua folha de pagamento; e d) no mérito, a confirmação da medida liminar. Sustenta que a manutenção de sua situação como pessoa superendividada até a prolação da decisão de mérito acarretará ainda maior inadimplência, o que tornará sua situação ainda mais insustentável, uma vez que está sem condições de subsistência. Aduz que somadas as parcelas referentes ao mês de agosto lançadas em seu contracheque, resulta o montante de R$ 5.165,55. Diz que foi descontado de sua conta salário o importe de R$ 3.613,97, referente a empréstimos bancários e cheque especial. Afirma estar sobrevivendo dos valores de adiantamento salarial, não restando quantia alguma para sua subsistência. Narra que paga um aluguel correspondente a R$ 1.000,00, restando R$ 233,43 para sua subsistência. Relata que os valores somados, após dedução do imposto de renda, correspondem a 73% de seu vencimento bruto. Assevera que somente os descontos constantes em seu contracheque correspondem a 43% de seu vencimento bruto. Destaca que recebe como remuneração de sua aposentadoria o valor líquido de R$ 4.933,47, motivo pelo qual deve ser aplicado a este valor o limite de 30% referente aos descontos de empréstimos. Informa que seu saldo atual junto a instituição financeira que recebe seus vencimentos está em R$ - 4.253,38, sendo seu saldo provisionado (débito já programado pelo banco) correspondente a R$ - 9.205,19. Ressalta que a dívida relativa ao seu cartão de crédito corresponde a R$ 19.414,80, sendo a totalidade de suas dívidas o valor de R$ 35.515,47. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo não foi recolhido, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, relativo ao mês de agosto/2021, a agravante é servidora aposentada da PCDF e aufere rendimentos brutos de R$ 14.972,77 e líquidos de R$ 4.933,47, após abatidos os empréstimos consignados tomados junto a alguns bancos (BRB, Banco Olé S.A. – grupo SANTANDER S.A., Banco do Estado do Rio Grande de Sul S.A. – BANRISUL e BANC CETELEM S.A.), o plano de saúde, a mensalidade sindical e os descontos obrigatórios com Seguridade Social e Imposto de Renda (ID 29546160 – pág. 77). Além dos aludidos empréstimos consignados, cujas parcelas descontadas somam um total de R$ 5.044,41 (o que seria equivalente a aproximadamente um desconto de 33,6% do contracheque da requerente), a autora possui mais 2 empréstimos com desconto em sua conta corrente, nos importes de R$ 2.653,33 (cédula de crédito bancário no 18017898 do BRB) e R$ 255,45 (ID 29546160 - Pág. 79). A soma dos consignados (R$ 5.044,41) com os descontos em conta corrente (R$ 2.908,78) alcançam o importe de R$ 7.953,19, o que representa 53% de desconto nos proventos recebidos pela parte recorrente. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, as instituições financeiras devem debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. Com estas considerações, verifica-se a plausibilidade jurídica da tese recursal. De outro lado, incidindo os descontos sobre o salário, verba alimentar, patente o risco de dano. DEFIRO o pedido liminar, para limitar os descontos, pelos bancos agravados, dos mútuos tomados pela recorrente, ao patamar de 30% de seus rendimentos após excluídos os abatimentos compulsórios. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator